Tribunal: TJES
Processo: 5002718-15.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002718-15.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.
RECORRIDO: NOVA TRANSPORTES LTDA. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002718-15.2021.8.08.0012

RECTE.:
METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A

RECDO.:
IRANI GORETE AVANCINI

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE NO ÔNIBUS. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizado por danos morais e materiais, sustentando, em síntese que embarcou no coletivo da requerida no Terminal de Campo Grande, linha 572, ao desembarcar do coletivo, antes de descer, o motorista fechou a porta do coletivo e partiu quando foi projetada ao chão. Conduziu o veículo aproximadamente 500 metros e a deixou caída na rua. O motorista não lhe prestou socorro. Atribui culpa exclusiva ao condutor do veículo.

Em sua defesa, a requerida sustenta que a autora não provou o fato alegado como constitutivo do seu direito, tratam-se de meras alegações sem prova consistente que foi vítima de um acidente ao desembarcar de um coletivo de sua propriedade.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$ 6.000,00 reais a título de indenização por danos morais corrigidos a partir desta data”.

A parte requerida apresentou RI requerendo o reconhecimento da incompetência do juizado especial por entender ser necessária a produção de prova pericial. No mérito requer a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, verifico que as provas dos autos são suficientes para realizar o julgamento da lide, razão pela qual voto pela rejeição da preliminar de necessidade de perícia.

Compulsando os autos, não vislumbro nos autos provas suficientes, produzidas pela Recorrente que seja contundente o suficiente para modificar o entendimento do juiz de piso.

Registra-se que, corretamente está a conclusão do douto magistrado
a quo
que entendeu que a Recorrida comprovou as lesões sofridas pelo acidente ocorrdoi.

Destaca-se os termos da r. sentença:

Ao contrário do que faz crer a requerida, a prova produzida pela requerente foi suficiente para revelar que o fato alegado ocorreu no momento em que desembarcava do coletivo (documentos instruídos com a petição inicial).

Foi ouvida uma testemunha, senhora Rosimeiry da Silva, a qual esclareceu que:
“
que conheceu a requerente no dia do acidente; que o acidente foi próximo ao supermercado Casagrande no Bairro Cruzeiro do Sul; que o acidente ocorreu quando a depoente desceu do ônibus; que a depoente socorreu a requerente para o P.A; que a depoente não presenciou o acidente”.

O simples fato de a testemunha não ter presenciado o acidente, informou de forma peremptória que o fato ocorreu quando a requerente descia do ônibus.

Não se pode admitir que a requerente pudesse agir de má-fé e criar um estratagema em busca de indenização por danos morais em face da requerida, inclusive, produzindo fotografias que informam as lesões corporais sofridas pelo acidente e colacionadas aos autos.

Assim, tenho como comprovado o acidente de inteira responsabilidade da requerida.

Restou evidenciado que o motorista do coletivo foi negligente e imprudente no momento em que a requerente desembarcava do veículo.

O fato resultou grave conforme o exame de corpo de delito, cujo laudo foi colacionado aos autos.

Sendo assim, compreendo que a Recorrente não trouxe nenhuma informação capaz de alterar o julgado de primeiro grau.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para majorar o valor da condenação. Cumpre salientar que a indenização pelo dano moral experimentado pela Recorrente, tendo em vista as circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso, deve ser mantida na forma estabelecida pela juíza
a quo.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursal do Estado do Espírito Santo e do art. 46 da lei 9099/95.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a r. Sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015..

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.